Tribunal: TCU
Processo: 025.925/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento em Educação  FNDE , em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados por meio de Convênio no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento em Educação - FNDE em desfavor de Fernando Antônio Vieira Assef, ex-prefeito de Boa Viagem/CE, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 700.134/2010, que teve por objeto a construção de escola rural de ensino fundamental com seis salas de aula padrão FNDE - PAR/2010, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas (PAR), no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, contemplando as ações "Infraestrutura" e "Recursos Pedagógicos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Boa Viagem/CE, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Município de Boa Viagem/CE, de Fernando Antônio Vieira Assef e da Construtora Neves Nogueira Ltda. - ME, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: a) Município de Boa Viagem/CE: Data Valor (R$) 10/10/2014 8.776,27 b) Fernando Antônio Vieira Assef e da Construtora Neves Nogueira Ltda. - ME: Data Valor (R$) 28/01/2014 50,40 28/01/2014 147,83 28/01/2014 67,19 28/01/2014 3.094,30 20/12/2013 342,73 20/12/2013 15.782,87 20/12/2013 754,01 20/12/2013 257,05 26/02/2013 604,78 26/02/2013 806,37 26/02/2013 1.774,02 26/02/2013 8.179,32 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Fernando Antônio Vieira Assef e à Construtora Neves Nogueira Ltda. - ME, multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento em Educação - FNDE e aos responsáveis.